Tribunal: TJSP
Processo: 0002510-14.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002273
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002510-14.2020.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
LEANDRO GARCIA PAIXAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, negaram provimento ao agravo., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) E AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002510-14.2020.8.26.0154 -Voto no 42896
2
Voto 42.896
Agravo em Execução n. 0002510-14.2020.8.26.0154 - São José do Rio Preto
Execução n. 0002876-92.2016.8.26.0154 - DEECRIM UR 8
Agravante - Ministério Público
Agravado
- Leandro Garcia Paixão
Trata-se de agravo em execução que se insurge
contra decisão, exarada pelo ilustre magistrado Evandro Pelarin,
que, ao indeferir pedido formulado pelo Ministério Público, concedeu
ao agravado Leandro Garcia Paixão a progressão ao regime semiaberto
(fls. 21/24).
Postula
a
ilustre
promotora
de
Justiça,
reconsiderada a decisão, verificada a possibilidade de adimplemento
das multas, condicionando, se o caso, o pagamento ao deferimento
do benefício, ainda que de forma parcelada, prequestionando a
matéria para eventual interposição de recursos extraordinários junto
aos tribunais superiores (fls. 1/15).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 30/39), a decisão foi mantida no juízo de retratação
(fls. 40/43).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo improvimento do agravo (fls. 51/58).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002510-14.2020.8.26.0154 -Voto no 42896
3
Pretende a ilustre promotora de Justiça ver
afastada a progressão de regime, eis que não adimplida a pena de
multa, imposta ao agravado.
Com a alteração introduzida pela Lei 13.964,
de 24 de dezembro de 2019, tem a seguinte redação o artigo 112, da
Lei de Execução Penal:
“A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando
o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado
for primário e o crime tiver sido cometido sem
violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à
pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o
apenado for primário e o crime tiver sido cometido
com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à
pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado
for condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou
equiparado, com resultado morte, se for primário,
vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou
coletivo, de organização criminosa estruturada para
a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de
milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente na prática de crime hediondo ou
equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado
for reincidente em crime hediondo ou equiparado com
resultado morte, vedado o livramento condicional.
§ 1o Em todos os casos, o apenado só terá direito à
progressão de regime se ostentar boa conduta
carcerária,
comprovada
pelo
diretor
do
estabelecimento, respeitadas as normas que vedam
a progressão.
§ 2o A decisão do juiz que determinar a progressão
de regime será sempre motivada e precedida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002510-14.2020.8.26.0154 -Voto no 42896
4
manifestação do Ministério Público e do defensor,
procedimento
que
também
será
adotado
na
concessão de livramento condicional, indulto e
comutação de penas, respeitados os prazos previstos
nas normas vigentes.
Não consta, como requisito para a progressão
de regime, o pagamento da pena de multa.
Exigir que o agravado satisfaça condições não
previstas, na legislação em questão, significa extrapolar o comando
da norma.
O princípio da legalidade ou da reserva legal
constitui parâmetro limitador do poder punitivo. Deve ser observado,
na execução da pena.
Decorre do princípio da legalidade a proibição
absoluta da analogia in malam partem. Ou seja, ao juiz não cabe
“completar o texto legal, de modo a considerar proibido aquilo que ele não
proíbe ou aquilo que ele permite, censurável aquilo que ele não censura ou,
em geral, punível aquilo que ele não pune, baseando-se a decisão em que
tal texto proíbe, não justifica, censura ou pune condutas similares ou de
similar gravidade, tal procedimento de interpretação fica absolutamente
excluído da elaboração jurídica do direito penal” (Eugenio Raul Zaffaroni,
Nilo Batista, Alejandro Alajia, Alejandro Slokar. Direito Penal Brasileiro I,
2a ed., 1o vol, R.J: Revan, 2003, p. 208/209).
Na ausência de norma penal específica, em se
tratando de execução de pena privativa de liberdade, não é permitido
ao juiz preencher as lacunas, lançando mão da analogia, costumes
ou princípios gerais do direito, para agravar a situação do
condenado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002510-14.2020.8.26.0154 -Voto no 42896
5
Ademais,

conforme
parecer
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça: “(...) Os requisitos para a progressão de
regime foram assim estabelecidos pelo legislador, não sendo possível a
exigência do pagamento da pena de multa cumulativamente imposta também
como requisito para a progressão, a não ser que se altere tal dispositivo, o
que não ocorreu por ocasião da recente Lei Anticrime”. (...) “Por outro lado,
ainda que se entenda pela não comprovação da insuficiência, força
reconhecer que o entendimento do STF é válido para casos específicos, como
já bem anotou este Tribunal Bandeirante” (...) “No caso, constata-se que
LEANDRO fora enclausurado em função do cometimento de crimes diversos,
de tal sorte que o regramento invocado pelo órgão ministerial não encontra
aplicação no caso em comento” (fls. 51/58).
Conforme documentação acostada, o agravado,
primário, cumpriu lapso necessário para a progressão (1/6 da pena
pelo crime hediondo e 1/6 do crime comum). Apresentando boa
conduta carcerária (fls. 16/19, 20).
Diante do exposto, por votação unânime,
negaram provimento ao agravo.
desa. Angélica de Almeida
relatora